Tribunal: STF
Processo: ADI 5549
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia - AMOBITEC (Doc. 71).
    O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.
    A despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.
    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. Assim, a habilitação de entidades representativas se legitima sempre que restar efetivamente demonstrado o nexo de pertinência entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da ação direta, bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).
    In casu, a postulante pleiteou o ingresso no feito em momento posterior à liberação do processo para julgamento, o que caracteriza pedido extemporâneo, conforme a jurisprudência sedimentada desta Corte. A propósito, colaciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCINALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE EM DATA POSTERIOR À INCLUSÃO DO PROCESSO NA PAUTA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ADI 2.435-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 10/12/2015)
    “PROCESSSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE CONCENTRADO. ADMISSÃO DE AMICUS CURIAE. PRAZO. Segundo precedente da Corte, é extemporâneo o pedido para admissão nos autos na qualidade de amicus curiae formulado após a liberação da ação direta de inconstitucionalidade para julgamento. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ADI 4.067-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 23/4/2010).
    “Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 1. É manifestamente improcedente a ação direta de inconstitucionalidade que verse sobre norma (art. 56 da Lei nº 9.430/96) cuja constitucionalidade foi expressamente declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo que em recurso extraordinário. 2. Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.868/99, segundo o qual ‘a petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator’. 3. A alteração da jurisprudência pressupõe a ocorrência de significativas modificações de ordem jurídica, social ou econômica, ou, quando muito, a superveniência de argumentos nitidamente mais relevantes do que aqueles antes prevalecentes, o que não se verifica no caso. 4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ADI 4.071-AgR, Rel. Min. Menezes Direito, Plenário, DJe de 16/10/2009)
    “Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o ‘amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta’ (ADI nº 4.071-AgR). 2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido.” (ACO 779-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 9/3/2017)
    Saliento que a disciplina do instituto do amicus curiae no Código de Processo Civil de 2015 não conflita com o entendimento supra, pois o amicus curiae não é parte, de forma que sua admissão nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo tão somente o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar em prejuízo ao regular andamento do processo.
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae, formulado pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia - AMOBITEC.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente